Tribunal: TJES
Processo: 5000478-82.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-82.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GENECI MARIA PEZENTI DE NARDI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (a) declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato litigioso; (b) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados indevidamente no valor de R$ 1.815,00 (mil oitocentos e quinze reais), com atualização monetária pelos índices oficiais do TJ/ES, a incidir da data do desembolso até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação até o efetivo pagamento; e (c) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora (1% ao mês), da data da citação até o efetivo pagamento. Extingo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Confirmo a decisão liminar outrora proferida por este juízo. Limito o valor total da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Embargos Aclaratórios acolhidos, sentença integralizada para incluir no dispositivo:
“A condenação deverá sofrer compensação do valor de R$ R$ 1.318,00 (mil trezentos e dezoito reais), que foi depositado na conta da parte autora, devendo o valor ser atualizado pelo IPCA da data da disponibilização até a data da compensação”.

4. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a incompetência do juizado especial para julgar o mérito da causa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

5. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, uma vez que a documentação nos autos é suficiente para resolução da lide.

6. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o
quantum.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)